Tribunal: TJES
Processo: 5017767-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017767-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELUBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
do consumidor
–
Ação declaratória de responsabilidade solidária – Ilegitimidade passiva não configurada – Sem violação ao contraditório e à coisa julgada – Condenação por danos morais decorrentes de má-fé afastada – Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposto por empresa fornecedora de produto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo consumidor para condenar a apelante ao pagamento: I) do valor integral pago pelo apelado, qual seja, R$ 54.253,72 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), com juros e correção; II) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, conforme sentenciado no processo nº 0020863-08.2020.8.08.0024; III) de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais decorrentes da má-fé e ocultamento.

II – Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas em sede recursal são as seguintes:
(a)
se a empresa apelante possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda;
(b)
se impor à apelante a condenação determinada em processo do qual não participou representa violação ao contraditório e à coisa julgada;
(
c
)
se cabe impor à apelante o dever de restituir o valor pago pelo produto, tendo em vista que o primeiro pedido formulado pelo autor na ação de nº 0020863-08.2020.8.08.0024 foi a troca de todas as cortinas;
(d)
se a alegada má-fé e ocultamento existe e se é suficiente para configurar mais uma condenação por danos morais.

II
I –
Razões de decidir

3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, notadamente porque a própria apelante reconhece sua condição de fabricante e fornecedora do produto adquirido pelo autor, fato que a insere na cadeia de produção e fornecimento.

4. Ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, a presente demanda não foi ajuizada como mero cumprimento da sentença proferida nos autos da ação nº 0020863-08.2020.8.08.0024. Trata-se, por certo, de uma ação própria em que se pretende ver declarada a responsabilidade da fornecedora pelos danos que alega o consumidor ter suportado, com a consequente condenação indenizatória, tendo sido devidamente oportunizado à apelante suscitar questões referentes à existência e extensão desses danos. Também não há que se falar, portanto, em violação ao contraditório e à coisa julgada, já que a defesa quanto ao mérito foi oportunizada justamente porque o que foi julgado na primeira ação não prejudica terceiros
.

5. Tendo em vista o limite dos efeitos da coisa julgada, a sentença proferida no processo nº 0020863-08.2020.8.08.0024 não impõe obrigação à apelante, mas também não restringe o pedido formulado pelo autor nestes autos, razão pela qual também não merece prosperar o argumento de que é inviável a condenação ao ressarcimento do valor pago pelo produto.

6. O fato de ter sido necessário o ajuizamento de uma segunda demanda para que a fornecedora fosse responsabilizada não demonstra, por si só, a alegada má-fé e ocultamento da empresa apelante, tampouco tem o condão de violar a dignidade do apelado ou causar-lhe dano relevante. Sendo assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV – Dispositivo e tese

7.
Recurso
parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 7º, CDC; art. 506, CPC; art. 275 e 283, CC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 1.925.425/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022; AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014; TJRS; AC 5000328-52.2021.8.21.1001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto; Julg. 21/03/2024; DJERS 28/03/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões.

Na origem,
SÉRGIO DOMINGUEZ SOTELINO
ajuizou esta “
ação indenizatória e declaratória de responsabilidade solidária
” em face de
ELUBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
distribuída por conexão ao processo nº 0020863-08.2020.8.08.0024.

Para melhor compreender a controvérsia a ser analisada em sede recursal, faz-se necessário expor o histórico não só da presente demanda, mas também daquela registrada sob o nº 0020863-08.2020.8.08.0024.

Referida ação foi ajuizada por Sérgio Dominguez Sotelino em face das empresas Vitória Decor (DL Comercial Ltda ME) e Uniflex (MP Comércio de Pisos Cortinas e Persianas Ltda ME), postulando a condenação de ambas a substituir as cortinas adquiridas junto a primeira requerida, ou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Após serem devidamente intimadas, as empresas requeridas deixaram de apresentar defesa, operando-se os efeitos da revelia.

Reputando verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as requeridas a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a substituir todas as cortinas por outras da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, ou restituir integralmente o valor pago.

Já em fase de cumprimento de sentença (até o momento frustrado), a parte autora descobriu que a pessoa jurídica MP Comércio de Pisos Cortinas e Persianas Ltda ME – que integrou o polo passivo da ação nº 0020863-08.2020.8.08.0024 – não é, na verdade, a fabricante do produto adquirido.

Diante disso, ajuizou uma segunda ação – essa sim originária do presente recurso de apelação cível –, registrada sob o nº 5017767-26.2022.8.08.0024, com o objetivo de que fosse declarada a responsabilidade solidária da real fornecedora do produto, qual seja, Elubel Industria e Comércio Ltda, ora apelante. Outrossim, requereu a condenação da empresa ao pagamento de nova indenização por danos morais, que alega terem sido ocasionados pela má-fé e ocultamento da pessoa jurídica.

Após o regular trâmite processual, o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, para condenar a empresa requerida ao pagamento: I) do valor integral pago pelo apelado, qual seja, R$ 54.253,72 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), com juros e correção; II) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, conforme sentenciado no processo nº 0020863-08.2020.8.08.0024; III) de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais decorrentes da má-fé e ocultamento.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que
a)
não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda;
b)
há que se reconhecer a coisa julgada e o cerceamento de defesa inerente à condenação com base no processo nº 0020863-08.2020.8.08.0024, do qual não participou;
c)
é inadmissível sua condenação ao ressarcimento do valor despendido pelo autor, pois não recebeu tal montante e o pedido principal formulado na ação de nº 0020863-08.2020.8.08.0024 foi a troca de todas as cortinas;
d)
a obrigação de pagar indenização por danos morais imposta à outra empresa em processo distinto não pode ser atribuída à parte ora apelante, e não há má-fé que justifique a segunda condenação indenizatória.

Pois bem. As questões a serem analisadas em sede recursal são as seguintes:
(a)
se a empresa apelante possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda;
(b)
se impor à apelante a condenação determinada em processo do qual não participou representa violação ao contraditório e à coisa julgada;
(
c
)
se cabe impor à apelante o dever de restituir o valor pago pelo produto, tendo em vista que o primeiro pedido formulado pelo autor na ação de nº 0020863-08.2020.8.08.0024 foi a troca de todas as cortinas;
(d)
se a alegada má-fé e ocultamento existe e se é suficiente para configurar mais uma condenação por danos morais.

De plano, cabe afastar a alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque a própria apelante reconhece sua condição de fabricante e fornecedora do produto adquirido pelo autor, fato que a insere na cadeia de produção e fornecimento.

Quanto a este ponto, destaco que, considerando o disposto no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o entendimento do c. STJ se firmou no sentido de que,
se tratando
de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço em caso de defeito ou vício
(STJ; AgInt-REsp 1.734.125; Proc. 2018/0079731-6; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 19/08/2019; DJE 21/08/2019).

Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade da parte ora apelante.

Pelo mesmo fundamento – art. 7º, parágrafo único do CDC – é de rigor reconhecer que, uma vez constatado vício ou defeito no produto, é solidária a responsabilidade, pelos danos dele decorrentes, de todos que integram a cadeia de produção e fornecimento.

Tratando-se de responsabilidade solidária, cabe trazer à lume o disposto nos artigos 275 e 283 do Código Civil:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Nota-se que a norma conferiu ao credor a faculdade de ingressar com ação judicial contra apenas um dos devedores, sem que isso afaste a obrigação do devedor solidário. Tendo isso em vista, o c. STJ já reconheceu que, “
nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados
" (AgInt no AREsp 1.925.425/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

No caso em análise, a primeira ação movida pelo autor (0020863-08.2020.8.08.0024), ora apelado, foi ajuizada em desfavor da pessoa jurídica responsável pela venda (Vitória Decor) e da pessoa jurídica que a parte acreditava ser a responsável pela fabricação do produto (Uniflex).

Ainda que a demanda tivesse sido ajuizada tão somente em face da primeira requerida, tal fato não seria suficiente para afastar a responsabilidade solidária da real fornecedora, em estrita observância ao disposto no artigo 275, parágrafo primeiro, do Código Civil.

Como visto, tendo sido frustrado o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo nº 0020863-08.2020.8.08.0024, o autor ingressou com nova demanda em face da parte ora apelante, para que fosse reconhecida a responsabilidade a ela imposta pelo artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa segunda demanda, foi regularmente oportunizada a defesa da pessoa jurídica indicada como fornecedora do produto, que contestou os pedidos autorais no documento de id. 9010484.

Registro, por oportuno, que o despacho de id. 9010495 determinou a intimação de ambas as partes para que informassem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a empresa apelante se manteve silente.

Insta salientar que, mesmo nas ações regressivas eventualmente ajuizadas por um devedor solidário em face de outro, é possível suscitar questões referentes à obrigação exigida pelo primeiro ao segundo.

Isso porque a sentença que transitou em julgado nos autos da ação indenizatória, que deu ensejo à ação regressiva, faz coisa julgada tão somente entre as partes que dela participaram, em estrita observância ao disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil.

Para melhor ilustrar tal entendimento, peço vênia para transcrever a ementa do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO ACOLHIDA. Caso concreto que a parte apelante figura como locatária do veículo apontado como causador do acidente já objeto de ação indenizatória anterior que procedeu na condenação da apelada no pagamento dos danos, mas sem a intervenção da apelante. Obrigação solidária que deriva da Lei e de disposição contratual expressa. Possibilidade da dedução do pedido de regresso ainda que não exercitado o uso da denunciação à lide em favor da apelante na ação de origem eis que se trata de figura intervencional facultativa, sem exclusão do exercício posterior do direito de regresso em ação própria.
Ausência de participação da apelante no curso da ação onde constituída a condenação lhe cobrada de forma regressiva que não importa em violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, conquanto pode a parte devedora demandada em ação posterior discutir os efeitos da condenação em relação a obrigação que lhe compete, sem violação do instituto da coisa julgada.
Havendo prova do pagamento do débito pela parte apelada, cabível o regresso em desfavor da apelante. Sentença de procedência mantida, com fixação de honorários recursais. Apelo improvido. (TJRS; AC 5000328-52.2021.8.21.1001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto; Julg. 21/03/2024; DJERS 28/03/2024)

Sendo assim, também nesta ação – ajuizada não pelo devedor solidário, mas pelo próprio consumidor –, e justamente porque o que foi julgado na primeira ação não prejudica terceiros, foi devidamente oportunizada a defesa à empresa ora apelante,
fato que afasta a alega
da
violação à coisa julgada e ao contraditório.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao argumento de que o pedido de troca do produto na ação de nº 0020863-08.2020.8.08.0024 torna inviável sua condenação à restituição do valor pago pelo consumidor nestes autos.

Cabe rememorar que, ao ajuizar a ação indenizatória de nº 0020863-08.2020.8.08.0024, a parte autora, ora apelada, postulou a troca do produto e, subsidiariamente – caso não fosse viável a substituição –, a conversão da obrigação em perdas e danos, com o ressarcimento do valor pago.

Reitero que, de acordo com o artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença proferida naqueles autos faz coisa julgada tão somente entre as partes que integraram o feito, de modo que a condenação que consta naquela sentença não atinge a parte ora apelante.

Isso não significa dizer que a empresa apelante está isenta de sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor,
já que tal responsabilidade e a obrigação de indenizar foram analisadas neste feito
, com o devido respeito ao contraditório e ampla defesa.

Ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, a presente demanda não foi ajuizada como mero cumprimento da sentença proferida nos autos da ação nº 0020863-08.2020.8.08.0024. Trata-se, por certo, de uma ação própria em que se pretende ver declarada a responsabilidade da fornecedora pelos danos que alega o consumidor ter suportado, com a consequente condenação indenizatória, tendo sido devidamente oportunizado à apelante suscitar questões referentes à existência e extensão desses danos.

Diante desse cenário, se é verdade que a apelante não pode ser obrigada a cumprir obrigação imposta em processo do qual não fez parte,
também é verdade que os termos daquela condenação não representa
m
óbice à sua condenação neste feito
.

Em outras palavras, tendo em vista o limite dos efeitos da coisa julgada, a sentença proferida no processo nº 0020863-08.2020.8.08.0024 não impõe obrigação à apelante, mas também não restringe o pedido formulado pelo autor nestes autos.

Ainda que assim não fosse, o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos já havia sido formulado pelo autor na primeira ação, sendo certo que, por não considerar mais viável a substituição do produto, optou por requerer o ressarcimento neste feito.

Diante disso, não vislumbro razões para promover a reforma da sentença recorrida quanto a este ponto.

Por fim, resta a análise a respeito da indenização por danos morais.

Ressalto, por oportuno, que as razões recursais não revelam a pretensão de que seja reduzido o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, mas apenas a de que sejam afastadas as duas condenações ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, a apelada sustenta: a) ilegitimidade passiva; b) violação ao contraditório; c) violação a coisa julgada; d) inexistência de má-fé e ocultamento.

Rememoro que os três primeiros argumentos já foram afastados, conforme fundamentação acima exposta. Tendo sido os três suscitados para afastar a condenação ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, não identifico razões para afastá-la.

Por outro lado, entendo que a r. sentença merece reforma quanto a nova condenação por danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – essa justificada pela suposta má-fé da apelante.

Isso porque compartilho do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que somente o ato ilícito capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa,
ofendendo-a de maneira relevante
, enseja indenização. (
AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014
).

Destaco que o fato de ter sido necessário o ajuizamento de uma segunda demanda para que a fornecedora fosse responsabilizada não demonstra, por si só, a alegada má-fé e ocultamento da empresa apelante, tampouco tem o condão de violar a dignidade do apelado ou causar-lhe dano relevante.

Admitir o contrário significa atribuir à empresa o dever de se apresentar espontaneamente em ação na qual não foi indicada como parte, e da qual não tinha conhecimento. Com efeito, caberia ao próprio autor, como interessado, diligenciar para que a pessoa jurídica correta figurasse no polo passivo da primeira demanda.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.